Tribunal: TJDFT
Processo: 0747134-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0747134-73.2024.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY LOPES DE SOUSA IMPETRANTE: GEOVANA SANTOS ANDRADE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY LOPES DE SOUSA, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF e como ilegais tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva como a que a manteve, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 180, “caput”, e artigo 311 § 2o, inciso III, ambos do Código Penal (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo) (ação penal n. o 0724211-32.2024.8.07.0007). Narrou a Defesa técnica (Dra. GEOVANA SANTOS ANDRADE) que o paciente foi preso em flagrante delito, em 11-outubro-2024, e permaneceu custodiado, porém, não haveria prova irrefutável que sabia da procedência ilícita do bem que detinha a posse. Invocou o princípio da presunção de inocência. Asseverou que a decisão que converteu a prisão em preventiva é genérica e se baseou, unicamente, na reincidência do paciente, assim como seria genérica a decisão que negou o pedido de revogação da prisão. Argumentou que a prisão é desnecessária e desproporcional, e que seria suficiente a aplicação de medida cautelar prevista no rol do art. 319 do Código de Processo Penal. Acrescentou que o paciente possui residência fixa, exerce ocupação lícita e é responsável por 9 (nove) filhos, inclusive menores que dependem inteiramente de seu trabalho. Além disso, apresenta quadro de hipertensão arterial e faz uso contínuo de medicamentos para controlar a pressão, condição que exige cuidados regulares, sofre de úlcera venosa na perna direita e necessita de tratamento médico específico, com cuidados e monitoramento frequente, os quais não estão sendo adequadamente oferecidos no sistema carcerário. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se observa no caso. Vejamos. Extrai-se da denúncia processo de referência (ID 215480474) que, em tese: (Fato 1): O ora paciente WESLEY e seu suposto comparsa ROMÁRIO, entre o dia 13-junho-2024, às 16h30min, e o dia 11-outubro-2024, às 12h40min, no Distrito Federal, teriam recebido, em proveito próprio, o veículo TOYOTA COROLLA CROSS, placas REP2I08, que sabiam ser produto de crime (roubo), conforme ocorrências no 3.645/2024-14a e no 359/2024 CORPATRI, bem como o Auto de Apresentação e Apreensão no 223/2024; e (Fato 2): No dia 11-outubro-2024, às 12h40min, na QI 19, Lote 9/11, Setor QI, Taguatinga Norte, em Taguatinga/DF, WESLEY, teria mantido em depósito, conduzido e utilizado, em proveito próprio, bem como ROMÁRIO teria utilizado, em proveito próprio, o veículo TOYOTA COROLLA CROSS, placas REP2I08, com placa de identificação adulterada para BEZ9J83, adulteração que deveriam saber. Em 12-outubro-2024, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do ora paciente WESLEY em preventiva, ao tempo que concedeu a liberdade provisória ao coautuado ROMÁRIO. Ao fundamentar a liberdade provisória de ROMÁRIO, afirmou que “(...) a conduta dos autuados não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.” Lado outro, ao fundamentar a prisão preventiva de WESLEY asseverou que “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo (...)”, em seguida, fundamentou ser o ora paciente reincidente específico e com condenação penal definitiva por crime com violência doméstica, nos seguintes termos (ID 65835016): 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, em relação ao autuado Romário: Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta dos autuados não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições, como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva, quanto ao autuado Wesley: No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei, sendo reincidente específico, além de ostentar condenação também transitada em julgado em razão de crime de violência doméstica. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (grifos nossos). Em 25-outubro-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que a higidez do flagrante e a necessidade da custódia cautelar já haviam sido apreciadas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, bem como por não ter sido apresentado fato novo que justificasse nova reflexão sobre o encarceramento cautelar, nos seguintes termos (ID 65835015): Pois bem, ao compulsar os autos constato que a higidez do flagrante e a necessidade da custódia cautelar já foram analisadas na audiência de custódia, oportunidade em que a Magistrada, após ouvir as ponderações do Ministério Público e do Defensor, entendeu pela regularidade do flagrante e pela conversão do flagrante em prisão preventiva (Ids 214308206 e 214314886). Por outro lado, não foi apresentado fato novo que justifique nova reflexão sobre a situação ambulatorial do requerente. Com efeito, a Defesa volta-se substancialmente contra o decreto prisional. Destarte, inalterada a moldura fática, mantenho a prisão do acusado WESLEY, a quem cabe, se for o caso, requerer medidas que entender de direito na instância competente para tanto, sobretudo porque este magistrado não pode atuar como instância revisora das decisões prolatadas pelo NAC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão formulado em favor do acusado Wesley Lopes de Sousa. Pois bem. Assiste razão à impetrante. As decisões guerreadas não apresentaram elementos do caso concreto hábeis a justificar a prisão preventiva. Conforme visto, ao fundamentar a liberdade provisória do coautuado ROMÁRIO a eminente autoridade judiciária entendeu que os fatos, por si sós, não justificariam a segregação cautelar. Em seguida, ao fundamentar a prisão preventiva do ora paciente WESLEY asseverou que os fatos evidenciam periculosidade e risco à incolumidade pública. Além da mencionada contradição, não é possível extrair de quaisquer das decisões combatidas elementos concretos que legitimem a prisão cautelar, uma vez que não foram descritos contornos mínimos da situação de flagrância para atestar eventual “modus operandi” dotado de especial gravidade ou outro motivo que individualize a necessidade da medida extrema Saliente-se que não compete ao Tribunal “ad quem” suprir a ausência de motivação do decreto prisional, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE CONSTATADA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não apresenta fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, quando se verifica apenas a referência a circunstâncias já elementares do delito, em fundamentação abstrata e com genérica regulação da medida cautelar penal, resta caracterizada flagrante ilegalidade. 2. Ademais, o acréscimo de fundamentos trazidos pelo agravante, não possui o condão de suprir a deficiência de fundamentação da decisão de primeiro grau, porquanto a prisão preventiva deve ser lastreada em fundamentação idônea por ocasião de sua decretação. Outrossim, é pacífico o entendimento nesta Corte Superior, bem como no Supremo Tribunal Federal, de que o Tribunal de origem não pode suprir a ausência de motivação do decreto prisional proferido pelo juiz singular, sob pena de o habeas corpus servir de vetor convalidante do encarceramento ilegal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 81.946/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 16/8/2017). É certo que a decisão da autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia mencionou o risco de reiteração, por se tratar o ora paciente de reincidente específico e com condenação definitiva por crime com violência doméstica. Ocorre que, as condições pessoais do agente, desacompanhadas de elementos do caso concreto, não são hábeis a amparar a prisão cautelar. Ademais, observa-se que o paciente ostenta condenações por fatos antigos, que não preenchem o requisito da contemporaneidade para a prisão preventiva. Com efeito, apresenta: condenação definitiva por desacato (art. 331, CP), praticado em 2-outubro-2017; condenação definitiva por receptação (art. 180, CP), praticada em 1o-dezembro-2020; e condenação definitiva por crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 14, CP), praticada em 22-junho-2022 (ID 65873422). Por fim, cumpre consignar que os crimes imputados ao paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça, conforme de observa da denúncia presente nos autos do processo de referência. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente WESLEY LOPES DE SOUSA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0724211-32.2024.8.07.0007) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator